Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730198-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA DA SILVA AGRAVADO: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA HELENA DA SILVA contra a decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos seguintes termos (ID 68447588, autos originários): Primeiramente, indefiro o pedido da parte executada de processamento deste cumprimento de sentença nos autos n. 0705292-86.2019.8.07.0001, posto que lá executa-se o crédito da Sra. Lúcia Helena da Silva contra o cliente do advogado exequente nestes autos, o que acarretaria na confusão entre as diligências de um e outro credor. Em segundo lugar, não há embasamento legal para acolher o pedido da devedora no sentido de que há a necessidade de se aguardar a quitação de seu crédito naquele processo, para depois processar o pedido do advogado, eis que se tratam de créditos absolutamente independentes. O crédito do advogado não se confunde com o débito do cliente. Indefiro o referido pedido. Aguarde-se o prazo para pagamento, conforme a decisão de ID n. 68183704. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante não se conforma com o processamento, em autos apartados, do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, fixados na decisão que julgou impugnação ao cumprimento de sentença de no 0705292-86.2019.8.07.0001, em prol do patrono da parte devedora principal. Entende que deveria ser processado no mesmo processo que foram fixados. Aduz ser injusto o fato de o advogado da parte devedora principal receber sua remuneração antes dela, só porque teve sua impugnação ao cumprimento de sentença julgada parcialmente favorável. Cita precedentes em abono de sua tese. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma, nos termos anteriormente delineados. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos alhures mencionados. Dispõe a norma do §1o do art. 24 do Estatuto da OAB: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Deveras, a execução da referida verba sucumbencial pode ser promovida nos mesmos autos em que tenha atuado o patrono da parte vencedora ou em autos apartados, a priori. Releva notar, conforme corretamente assentado na decisão agravada, a concomitância de cobrança do valor principal, do cumprimento de sentença ajuizado pela agravante, com a cobrança de honorários de sucumbência fixados na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente favorável a parte contrária, assistida pelo patrono, ora agravado, ensejará tumulto processual. Ademais, os honorários de sucumbência é verba autônoma de cada patrono, sendo certo que é vedada compensação[1]. Outro, aliás, não é o entendimento deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PEDIDO GENÉRICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 23 E 24, § 1o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/1994). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PORQUE EQUIVOCADA 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença em que o juízo a quo extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC, por entender que o cumprimento de sentença deve ser promovido nos autos da ação original. 2. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação da sentença. 2.1. Pleiteia: a) pela antecipação da tutela, uma vez que houve violação dos arts. 23 e 24 do Estatuto da Advocacia e o objeto em litígio tem natureza alimentar; e b) que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. 2.2. Assevera que o cumprimento de sentença ajuizado em face do BRB tem por fim a cobrança, exclusivamente, dos honorários fixados pelo juizo a quo em seu favor. 2.3. Aduz ter optado pela execução dos seus honorários de forma autônoma em relação ao processo principal, com intuito de obter maior celeridade processual. 3. Da antecipação da tutela recursal. 3.1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. Compulsando-se aos elementos trazidos pelo autor bem como os que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela pretendida. 4. Do efeito suspensivo. 4.1. A regra geral é que toda apelação será recebida em seu efeito suspensivo, com exceção dos temas relacionados no § 1o,art. 1.012, do CPC. Todavia, pode a parte apelante requerer em sede recursal o referido efeito. 4.2. O postulante não atentou para demonstração dos requisitos a fim de que fosse deferido o efeito ora pleiteado, conforme dispõe o §4o do art. 1.022, do CPC, uma vez que teceu pedido genérico sem abordar os requisitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação), necessários ao acolhimento de seu pedido. 4.3. Portanto, deve ser indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. 5. Pela leitura dos autos é possível verificar que o apelante visa à execução de honorários de sucumbência fixados nos autos da ação de conhecimento. 5.1. Sabe-se que, em regra, o cumprimento de sentença deve tramitar perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 516, II, do CPC. Todavia, a referida regra, não é absoluta e admite exceções, tais como as previstas no parágrafo único do referido artigo, o qual faculta ao exequente requerer o cumprimento de sentença em Juízo que facilite a satisfação da obrigação exequenda. 5.2. Neste mesmo sentido, depreende-se dos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao advogado, de modo que pode ser executados nos mesmos autos da ação na qual foram arbitrados, se assim convier ao advogado credor, ou em processo autônomo. 5.3. Tendo em vista que os honorários de sucumbência consistem em direito autônomo do advogado e apresentam natureza remuneratória, admite-se que sejam executados no mesmo processo no qual o causídico atuou ou em autos apartados. 5.4. Deve ser reconhecida a nulidade do decisium que indeferiu a inicial do cumprimento de sentença, uma vez que a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser promovida em processo autônomo, com base na conveniência do causídico. 6. Jurisprudência: (...) Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB, os honorários advocatícios decorrentes de condenação constituem direito autônomo do seu patrono. Na sequência, o § 1o do art. 24 do mesmo diploma legal, prescreve ser uma prerrogativa do causídico a persecução da cobrança dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente nos mesmos autos da ação principal. A legislação, portanto, oferece ao próprio advogado a possibilidade de eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais estipuladas em seu favor, podendo requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos da condenação ou em ação autônoma." (07042764620198070018, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2019.) 7. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1234701, 07109200520198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, indefiro a medida recursal de urgência requerida. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis. P. I. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 85., § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.